Tribunal: TJDFT
Processo: 0023273-14.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023273-14.2015.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: ANC ADMINISTRADORA DE BENS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. INAPLICABILIDADE. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DA CLÁUSULA PENAL. NÃO CABIMENTO. CUMULAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A pessoa jurídica que figura como promitente vendedora em contrato de promessa de compra e venda de imóvel é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória decorrente de atraso na entrega do bem. 2. As exigências da Administração Pública para expedição da carta de “habite-se” não constituem caso fortuito ou força maior para afastar a responsabilidade da promitente vendedora de imóvel pelo atraso na sua entrega; trata-se de risco próprio da atividade desempenhada. 3. A multa moratória deve incidir quando ocorrer atraso no cumprimento da obrigação prevista no contrato, o que torna irrelevante a discussão a respeito de adimplemento substancial da obrigação. 4. Havendo inadimplência da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, e havendo cláusula penal para essa hipótese no contrato firmado pelas partes, mostra-se correta a incidência da multa moratória no percentual pactuado. Contudo, ela deve incidir sobre o valor efetivamente pago e não sobre o valor nominal do imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito do comprador. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.614.721-DF, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, embora tenha reconhecido a possibilidade de inversão, em favor do promitente comprador, da cláusula penal fixada para o caso de atraso no pagamento das parcelas do financiamento, deixou assentado que não é cabível a cumulação da aludida penalidade com a indenização por lucros cessantes. 6. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. O recorrente, mencionando ofensa aos artigos 413 e 944, ambos do Código Civil, 6o do Código de Defesa do Consumidor e 1.014 do Código de Processo Civil, afirma que o acórdão impugnado, ao fixar como base de cálculo da cláusula penal o valor efetivamente pago pelo recorrente, divergiu do entendimento da Corte Superior. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as intimações sejam realizadas em nome dos advogados ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHÔA COSTA, OAB/MG 80.055 e LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG 108.654. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as intimações da parte recorrida sejam realizadas em nome dos advogados ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHÔA COSTA, OAB/MG 80.055 e LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG 108.654. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023